Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Sindicância finalizada. Reabertura. Possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade ou anulação de ato administrativo e de compensação por danos morais.
2. O apelante foi submetido à sindicância para apuração de supostas irregularidades funcionais, tendo a comissão processante concluído pela inexistência de infração disciplinar e recomendado o arquivamento do feito. A autoridade administrativa, amparada em parecer da assessoria jurídico-legislativa, determinou a reabertura da sindicância, sob a alegação de vício insanável por parcialidade de um dos membros da comissão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a reabertura da sindicância, com base em parecer da assessoria jurídico-legislativa, observou os princípios do devido processo legal, da motivação dos atos administrativos e da legalidade estrita.
III. Razões de decidir
4. A reabertura de sindicância encontra respaldo no art. 257, § 4o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que autoriza nova comissão quando a autoridade discordar da proposta de arquivamento.
5. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à análise da legalidade e da observância aos princípios constitucionais que regem a Administração, não se estendendo ao exame do mérito administrativo, o qual permanece reservado à esfera de discricionariedade do gestor público.
6. A sindicância constitui procedimento administrativo preliminar, de natureza investigativa e sumária, voltado à apuração de possíveis irregularidades funcionais, não configurando, por si só, ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. Dispositivo.
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 1o, do CPC; da Lei Complementar Distrital no 840/2011. art. 257, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0701267-03.2024.8.07.0018, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, APC no 0722465-84.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025.